Tribunal: TJDFT
Processo: 0708143-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0708143-33.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARILIA GABRIELA GIL BRAMBILLA PACIENTE: LUCAS RICKEN BARRETO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção à petição (ID 24503519), na qual as advogadas do paciente LUCAS RICKEN BARRETO manifestam o interesse de fazer sustentação oral, determino a inclusão da presente apelação em pauta de forma presencial, nos termos da Portaria GPR no 1848, de 14 de outubro de 2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça. P. R. I. Brasília/DF, 30 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator